Tribunal: TJDFT
Processo: 0731036-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731036-18.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: FABIANO FERNANDES SCAPIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO FERNANDES SCAPIM, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0732680-90.2021.8.07.0001). Afirmou a impetrante (Dra. Fabianne de Oliveira Pereira) que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, em especial, na quantidade de droga apreendida. Ponderou que, em que pese o entendimento do Magistrado, foram apreendidas apenas duas porções de crack com massa total de 18,45g e que os precedentes citados na decisão não são semelhantes ao caso dos autos, pois dizem respeito à apreensão de quilos de droga e traficância intensa. Ademais, aduziu que ainda que a quantidade de droga apreendida possa ser avaliada como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena, não é suficiente para justificar a imposição da segregação cautelar. Argumentou que as demais circunstâncias do crime imputado ao paciente não indicam gravidade elevada da conduta e que, na verdade, a decisão confundiu os fundamentos exigidos para a deflagração da persecução penal com os demandados para a decretação custódia cautelar, de modo que foi apresentada fundamentação insuficiente para a imposição de medida cautelar tão gravosa, à revelia do disposto no 312 do Código de Processo Penal, o que equivale a indevida antecipação de pena. Acrescentou que sequer foi suficientemente demonstrado que o entorpecente apreendido pertencia ao paciente. Nesse sentido, alegou que havia outros indivíduos que com ele foram abordados e que também foram levados à Delegacia. Aliás, ao prestar declarações, o paciente explicou que seus filhos moram no local, que lá estava apenas para visitá-los, que vários indivíduos correram no momento da abordagem policial, negou que estivesse portando drogas e disse que somete tomou conhecimento da apreensão de entorpecente na Delegacia. Salientou que Luís Gustavo Cardia, por sua vez, apresentou informações que corroboram a versão do paciente, pois disse que correu para o beco porque viu um carro suspeito, vindo a se deparar com os policiais armados e que os policiais encontraram drogas no chão, não sabendo informar qual seria a origem ou a quem pertencia o entorpecente. Também ponderou que não foi apontada a presença de usuários nas proximidades, não foi flagrada nenhuma situação de traficância e nada de ilícito foi encontrado com o paciente, tampouco dinheiro em espécie. Então, ainda que esse não seja o momento de adentrar no mérito da causa, deve ser sopesado que tais circunstâncias ao menos revelam a desproporcionalidade da prisão ao caso. Aduziu, também, que a folha de antecedentes penais do paciente possui apenas registros relativos a fatos que ocorreram há mais de dez anos, de modo que não são aptos a indicar periculosidade e risco de reiteração delitiva, uma vez que não são contemporâneos. Destacou, ainda, que suas condições pessoais são favoráveis, pois exerce ocupação lícita (trabalha na distribuidora da sua sogra), tem residência fixa no distrito da culpa, vive na companhia da sua família e possui filhos menores de idade, sendo que a caçula depende dos seus cuidados. Diante de tal contexto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria mais adequada e proporcional para o caso, bem como suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública. Asseverou, por fim, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020, deu orientação para decretar a prisão preventiva com máxima excepcionalidade no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante (ID 29426156, p. 04/06), policiais civis da Seção de Repressão às Drogas da 11a DP realizaram diligências no dia 16-setembro-2021, por volta das 16h, na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante/DF, com vistas a coibir o tráfico de drogas, em razão de inúmeras comunicações anônimas no sentido de que essa atividade criminosa teria se intensificado naquela região. Parte da equipe permaneceu na Rua da Glória e outra na mata. Em determinado momento, cinco indivíduos foram vistos num beco conhecido como ponto de tráfico e se dispersaram e correram ao perceberem a aproximação dos policiais. Um deles escalou o muro de uma casa e conseguiu fugir, deixando o telefone celular pelo caminho. Outro, identificado como JARDEL BARBOSA DA SILVA, que já é conhecido dos policiais pelo seu envolvimento com o tráfico, fugiu em direção ao setor de oficinas. Os outros três correram na direção da mata e foram abordados pela equipe que ali estava. O paciente, antes de obedecer ao comando para se deitar, teria jogado algo no chão, que, depois, os policiais verificaram que se tratava de uma sacola com uma porção grande de substância com aparência de crack. Nada de irregular foi encontrado com os outros dois (FRANCISCO GLEBSON ALVES FERNANDES e LUCAS GUSTAVO CARDIA VIEIRA). Foi solicitado apoio para conduzir os três abordados para a Delegacia e, quando os demais policiais se aproximavam para ajudar, o paciente tentou fugir correndo na direção da mata, mas foi seguido e alcançado logo depois. Em razão disso, foi preciso algemá-lo. O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância atestou a quantidade e a natureza da substância apreendida: duas pedras com massa total de 18,45g, com resultado positivo para o alcaloide cocaína, principal matéria-prima do crack (ID 29426156, p. 09/13). Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A douta autoridade judiciária indicada como coatora acolheu o pedido. Entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em especial, em razão da nocividade da quantidade considerável e da nocividade da droga apreendida. Confira-se: Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão do flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. (ID 29426156, p. 59/63) Pois bem. Conforme bem alegou a douta Defesa, a quantidade de droga apreendida com o paciente – 18,45g de crack – apesar de não ser irrisória, não foi exacerbada a ponto de revelar maior gravidade da conduta e justificar a decretação da segregação cautelar. Em casos de apreensão de volume semelhante ou até maior, assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça: 2. Na hipótese, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou a reiteração delitiva do recorrente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do recorrente, sobretudo porque, excepcionalmente, em razão da atual pandemia de Covid-19, esta Casa vem olhando com menor rigor para casos como o presente, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, como é o caso dos autos, em que se está diante do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não exacerbada de droga, a saber, cerca de 16g (dezesseis gramas) de crack. 3. Recurso parcialmente provido, ratificada a liminar. (RHC 146.305/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (Grifo nosso) 3. Todavia, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, o delito supostamente praticado pelos pacientes foi o de tráfico de drogas, ou seja, perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa, e a quantidade de entorpecentes apreendidos não se mostra excessiva, qual seja, 50g (cinquenta gramas) de crack e 12g (doze gramas) de cocaína. (HC 648.047/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021) (Grifos nossos) Convém esclarecer ainda que, por um lado, é verdade que o paciente não é primário, uma vez que ostenta condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, pela prática dos seguintes crimes: receptação, cometido em 25-novembro-2011 (ID 29445080); posse irregular de arma de fogo de uso restrito, cometido em 20-julho-2010 (ID 29445084); uso de documento falso, cometido em 28-janeiro-2003 (ID 29445087); e roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, cometido em 20-maio-2001 (ID 29445085). Portanto, a anotação desabonadora mais recente diz respeito a fato praticado há cerca de dez anos, de modo que tais registros não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade do paciente, sendo, portanto, inservíveis para justificar a imposição da segregação cautelar, por não serem contemporâneos, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0732680-90.2021.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator